Tribunal: TJBA
Processo: 8001680-45.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001680-45.2023.8.05.0103

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: THIAGO NERY DE OLIVEIRA

Advogado(s): ANTONIO ROSA DOS SANTOS

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONTRA DECISÃO QUE EXCLUIU DA PRONÚNCIA AS QUALIFICADORAS DO DELITO DE HOMICÍDIO, IMPUTADAS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA, RELATIVAS AO MOTIVO FÚTIL E AO USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA.

DECISÃO RECORRIDA QUE AFASTOU AS QUALIFICADORAS SUSTENTADAS, NA DENÚNCIA, PELA ACUSAÇÃO.
ASSEVEROU
O DOUTO
A QUO
SER INVIÁVEL, NO CASO EM TELA, O RECONHECIMENTO DO MOTIVO FÚTIL, POSTO QUE O CRIME EVENTUALMENTE FOI PRATICADO POR RAZÃO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA “DESIMPORTANTE” – QUAL SEJA, AVENTADA “IMPORTUNAÇÃO” DA COMPANHEIRA DO AUTOR DO DELITO, PELA VÍTIMA. CONSIGNOU, ADEMAIS, O MAGISTRADO DE PISO, QUE
A CONCLUSÃO SOBRE
O SUPOSTO EMPREGO DE MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA ADVÉM, NA SITUAÇÃO EM ESPEQUE, APENAS E TÃO SOMENTE DE ELEMENTOS INQUISITORIAIS, DE MODO QUE NÃO SE REVELA APT
A
A SUBSIDIAR A PRONÚNCIA NESSE MISTER
.

MÉRITO RECURSAL. TESE MINISTERIAL CONCERNENTE À
COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DIRIMIR EVENTUAIS DÚVIDAS REFERENTES ÀS QUALIFICADORAS. PLEITO MINISTERIAL QUE MERECE GUARIDA
.
ENTREMOSTRA-SE MAJORITÁRIO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO DE QUE APENAS EXCLUEM-SE, DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, AS QUALIFICADORAS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. NA HIPÓTESE SOB ANÁLISE, TEM-SE QUE O CRIME DE HOMICÍDIO FORA PRATICADO CONJECTURADAMENTE POR CIÚMES DO AUTOR, QUE INDIGNOU-SE DIANTE DA ALEGADA IMPORTUNAÇÃO, EFETIVADA CONTRA SUA COMPANHEIRA, POR PARTE DA VÍTIMA. NO QUE CONCERNE AO USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, HÁ DEPOIMENTO TESTEMUNHAL, PRESTADO EM INSTRUÇÃO PROCESSUAL, QUE CONFERE PLAUSIBILIDADE À CITADA QUALIFICADORA, TENDO EM VISTA A NARRATIVA DE QUE A VÍTIMA NÃO ESPERAVA RECEBER OS GOLPES DE ARMA BRANCA, POIS GOZAVA DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA PERANTE O SUPOSTO AUTOR. DESSE MODO, OBSERVA-SE QUE O TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, DEVE SE MANIFESTAR A RESPEITO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE QUALIFICAM O DELITO NO CASO DOS AUTOS.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO, PARA PRONUNCIAR O RÉU PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
POR MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
.

1.
RESUMO DOS AUTOS.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, manejado
pelo Ministério Público do Estado da Bahia
, face à decisão proferida pel
o
MM.
Juiz da
Vara do Júri
e Execuções Penais
da Comarca de
Ilhéus
/BA
,
Dr.
Gustavo Henrique Almeida Lyra
, que
excluiu da decisão de pronúncia as qualificadoras do crime de homicídio supostamente praticado pelo ora Recorrido, quais sejam, o motivo fútil e o uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

2.
DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos autos que
na madrugada de 18.11.2021, no Bairro Nossa Senhora da Vitória, Município de Ilhéus/Ba, o ora Recorrido,
após a ingestão de bebida alcoólica e
com
animus necandi
, utilizando-se de arma branca, ceifou a vida d
e
George Carlos de Carvalho Silva, tendo em vista o fato de que a vítima supostamente teria importunado a sua companheira
.

3.
DECISÃO DE PRONÚNCIA,
ORA COMBATIDA,

QUE AFASTOU AS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
.
Recebida a denúncia e regularmente processado o feito, sobreveio a decisão
de
pronúncia por homicídio simples
. O Douto Juízo
a quo
entendeu, no caso em tela,
ser “inadmissível” a imputação da qualificadora de motivo fútil na hipótese
sub examine
, posto que a agressão eventualmente se deu face à importunação da companheira do ora Recorrido, por parte da vítima. Nessa senda, afirma não reconhecer “sinais de miudeza” na suposta razão da conduta delitiva. Noutro giro, afirma que a conclusão acerca do conjecturado emprego de meio que impossibilitou a defesa da vítima advém, única e exclusivamente, de elementos colhidos no Inquérito Policial, de modo a não se revelar apto para embasar o
decisum
de pronúncia.

4.
RAZÕES DO RECURSO MINISTERIAL
QUE OBJETIVAM O RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS, AFASTADAS PELA DECISÃO ORA FUSTIGADA
.
Inconformado, o
Ministério Público
interpôs o presente Recurso
Stri
c
to Sensu
,
pleiteand
o a reforma do
decisum
fustigado e a pronúncia do Réu, ora Recorrido,
com as pertinentes qualificadoras
. Consigna o
Parquet
, em suas razões, que
a suposta motivação do crime pautada em ciúmes deve ser submetida ao Conselho de Sentença, bem como sustenta a existência de depoimento testemunhal, prestado na fase judicial, concernente ao reconhecimento de que a empreitada delituosa ocorreu sem que a vítima pudesse se defender.

5.
PARECER
DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO DO RECURSO E INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS
.
Em sede de Parecer, o Órgão Ministerial
de 2º Grau
, mediante judicioso Opinativo de lavra d
a
Eminente Procurador
a
de Justiça Dr
a
.
Maria de Fátima Campos da Cunha
, assevera que “cabe aos juízes leigos o exame completo e exauriente da demanda”,
de modo que “a decisão de pronúncia merece reforma, para fazer incidir as qualificadoras perseguidas pelo órgão acusador, sob pena de indevida usurpação da competência constitucionalmente assegurada aos jurados e em prestígio ao princípio
in dubio pro societate
, vigente nesta fase processual
.”

6.
NECESSIDADE DE
RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS, QUE SÓ DEVEM SER EXCLUÍDAS DA PRONÚNCIA QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – O QUE NÃO SE VERIFICA
IN CASU
. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

Impende destacar, sobre o tema em debate, que de acordo com a jurisprudência
majoritária esposada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe
–
o que enseja a submissão da referida qualificadora ao Conselho de Sentença. Noutra baila, acerca do uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, constata-se a existência de depoimento testemunhal, prestado em sede de instrução criminal, que confere razoabilidade à tese acusatória nesse mister, o que torna plausível a apresentação da matéria aos Jurados.

7.

Com efeito, as qualificadoras do crime de homicídio apenas podem ser excluídas
da pronúncia
quando totalmente destituídas de fundamento nos autos
.
Assim sendo, h
avendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca dos fatos imputados, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional.

8
.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO, PARA PRONUNCIAR O RÉU PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
E SUBMETÊ-LO AO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº

8001680-45.2023.8.05.0103
, tendo como Recorrente o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como
Recorrido
,
Thiago Nery de Oliveira
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e
D
AR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC11